Tribunal: TJDFT
Processo: 0721042-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUIOSQUE. ÁREA PÚBLICA. PERMISSÃO DE USO. CARÁTER PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal de urgência deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. 1.1. Apresentado o requerimento na própria Apelação, há de ser reconhecida a inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
2. Eventual permissão concedida pelo Distrito Federal para utilização da área para implantação de quiosque é ato unilateral, discricionário e precário, podendo ser revisto a qualquer tempo, observando-se sempre a supremacia do interesse público.
3. O Poder Público Distrital, autorizado pela Constituição Federal, tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a permissão de uso de bens públicos e o alvará de localização e funcionamento de atividades econômicas, condições sine qua non para que sejam instalados comércios em áreas públicas.
4. A Lei no 4.278/2008, ao dispor sobre critérios para o uso de áreas públicas por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer no exercício de atividades econômicas, enumera uma série de requisitos para ocupação e fruição dessas localidades, não podendo o permissionário exercer atividade diversa e em localidade distinta daquela prevista na documentação aprovada pela Administração Local.
5. A simples existência de termo de permissão de uso não cria direito adquirido nem impede a Administração de revogar ou ajustar a permissão quando necessário para atender ao interesse público.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.